Tribunal: TJPA
Processo: 0002981-63.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002981-63.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA, CARROCERIAS SILVA E FARIAS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002981-63.2014.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/SP N. 211.648

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA

APELADA: CARROCERIAS SILVA E FARIAS LTDA.-ME

ADVOGADO: THAIS SOARES SANTOS FERREIRA – OAB/PA 13.597

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DO SPC/SERASA. EMPRÉSTIMOS IMPUGNADOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A SUA VALIDADE. TEMA 1061/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inscrições indevidas em cadastros de proteção ao crédito decorrente de contratos fraudulentos. Relação de consumo. Ônus da instituição financeira. Tema 1061/STJ;

2. Dever de indenizar configurado. Súmula 479/STJ;

3. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fixação razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto;

4. Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S. A., inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais c/c pedido liminar para retirada do nome do SPC/SERASA ajuizada contra si por PAULO ROBERTO DA SILVA e CARROCERIAS SILVA E FARIAS LTDA-ME (Processo n. 0002981-63.2014.8.14.0028), julgou procedente a ação, declarando a inexistência do contrato de empréstimo BB Giro RápidoFAT-Fi/Operação 56507571 e BB Giro Mix PASEP/Operação 56507787, firmando em nome da parte autora; condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, além de confirmar a liminar de abstenção de negativação do nome da parte autora em qualquer cadastro de inadimplentes com base nos débitos discutidos nos autos (Id. 1429517).

Em suas razões recursais (Id. 1429519), alega o réu a ausência de irregularidade na contratação, ressaltando que a parte autora não se desincumbiu de comprovar a existência de fato ou vício do produto ou serviço, além de se limitar tão somente a negar a existência do negócio jurídico.

Afirma que a negativação fora devida, não havendo qualquer conduta abusiva ou ilegal do banco, o qual agiu de boa-fé.

Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de arbitramento de multa por interposição de recurso protelatório (Id. 1429521).

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que se julgou impedida (Id. 2230025).

Redistribuídos, coube relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão para julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo e preparado (Id. 1429519 - Pág. 15-16), razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo a seu julgamento.

O recurso tem por escopo a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem que determinou declarou nulos dois contratos em empréstimos impugnados pela parte autora, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de ratificar liminar para a exclusão do nome dos autores dos cadastros SPC e SERASA.

Não assiste razão ao recorrente.

A questão principal gravita em torno da inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro SPC no valor de R$ 12.964,03 (doze mil novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos) e R$ 24.577,81 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) (Id. 1429507 - Pág. 20), supostamente decorrente dos empréstimos BB Giro RápidoFAT-Fi/Operação 56507571 e BB Giro Mix PASEP/Operação 56507787, contratações estas negadas pelos autores.

A instituição financeira ré não apresentou os contratos cuja existência foi negada pelos autores, ou seja, não demonstrou a validade da contratação.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC), que não foram demonstradas no caso concreto.

A respeito da matéria, o STJ, através do Tema 1061 impõe às instituições financeiras o ônus da prova em caso de negativa da contratação pelo consumidor.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu e o dever de indenizar.

No caso, verifico que as inscrições indevidas datam de 07/04/2010 e 31/03/2010 e decorrem de falha na prestação do serviço do banco, o qual é responsável objetivamente pelos atos de seus agentes, conforme firmado na Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” e
, ainda, considerando as tentativas infrutíferas de solucionar a questão administrativamente, levaram a parte autora suportar situações que ultrapassam o mero dissabor e consequentemente merecem ser indenizadas.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma instituição financeira, o valor dos danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi razoável, ante as peculiaridades do caso concreto, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores com incidência de juros e correção monetária, conforme as Súmulas 54 e 362, STJ.

Na mesma linha, segue o STJ e o TJPA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o dano decorrente da inscrição indevida do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito enquadra-se na categoria de dano in re ipsa, sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável.
2. Tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado a título de danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, apresenta-se adequado à situação dos autos, mormente pela falta de notificação prévia do consumidor e pela não comprovação de qualquer dívida pela instituição bancária, que se negou a retirar a inscrição mesmo após inúmeras tentativas da parte autora.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 959838 SP 2016/0200566-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831948-37.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023)

(Grifos nossos).

Por fim, em que pese desacolhidas as razões recursais, não resta configurado o caráter protelatório no presente recurso, o qual fora interposto em observância do direito de recurso inerente à dialética processual.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto fixados no máximo legal.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024